Tribunal: TJES
Processo: 5002350-66.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5002350-66.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

PACIENTE: CRISTIANO GOMES RIBEIRO

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE COCAÍNA E MATERIAL DE EMBALO. MODUS OPERANDI INDICATIVO DE MERCANCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante após abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-101, quando foram apreendidos aproximadamente 230 gramas de cocaína ocultos no veículo, além de pinos e sacolas plásticas utilizados para fracionamento da droga. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia para garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, alegando que a decisão se baseou exclusivamente na quantidade de droga e requerendo a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente, apta a justificar a manutenção da custódia cautelar, ou se é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3. A prisão preventiva encontra fundamentação concreta na gravidade da conduta evidenciada pelas circunstâncias da abordagem policial, com apreensão de cocaína ocultada no veículo, acompanhada de material destinado ao fracionamento e embalagem da droga.

4. O modus operandi do agente, que inicialmente desobedece à ordem de parada policial e tenta manusear objetos antes da imobilização do veículo, revela tentativa de ludibriar a fiscalização e indica atuação ligada à mercancia de entorpecentes.

5. A presença de instrumentos típicos do tráfico, como pinos e sacolas plásticas, reforça a conclusão de que a droga destinava-se à comercialização, evidenciando periculosidade concreta e justificando a prisão para garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva.

8. Não se verifica excesso de prazo ou desídia estatal, tendo em vista que a denúncia foi oferecida e recebida, com regular prosseguimento da instrução criminal.

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecente acompanhada de material destinado ao fracionamento e comercialização da droga constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O modus operandi que revela tentativa de burlar a fiscalização policial pode evidenciar periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e demonstrada a gravidade concreta do delito.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a dinâmica dos fatos indica risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardo da ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5002350-66.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA

PACIENTE: CRISTIANO GOMES RIBEIRO

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL D
A SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo Dr. André Luiz Galerani Abdalla em favor de
CRISTIANO GOMES RIBEIRO
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
04 de fevereiro de 2026
, após abordagem da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-101. Na ocasião, foram encontrados no veículo conduzido pelo paciente cerca de
230 gramas de cocaína
, além de farto material de embalo, como pinos e sacolas plásticas. Consta, ainda, que o paciente desobedeceu inicialmente a ordem de parada, tentando manusear objetos antes da imobilização total do veículo.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia 06 de fevereiro de 2026, visando a garantia da ordem pública.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por carência de fundamentação, arguindo que o decreto prisional baseou-se exclusivamente na quantidade de droga. Alega que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, requerendo a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Em sede de cognição sumária, a
liminar foi indeferida
, por não se vislumbrar manifesta ilegalidade apta a ensejar a soltura antecipada.

A autoridade coatora prestou informações, registrando que a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público em 11/02/2026 e recebida pelo juízo em 13/02/2026.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer opinando pelo conhecimento da impetração e pela
denegação da ordem
, sob o argumento de que a segregação está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
empregado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
.

No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu a liminar.

A controvérsia reside na suposta carência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Todavia, a análise do Auto de Prisão em Flagrante e da decisão de piso revela que a segregação não se deu de forma abstrata ou baseada meramente na natureza do crime.

Conforme os depoimentos dos policiais rodoviários federais, a abordagem ocorreu após o veículo apresentar indicativo de risco. O paciente não obedeceu imediatamente à ordem de parada e, uma vez abordado, foi encontrada a cocaína oculta sob a alavanca do câmbio, acompanhada de vasilhame de vidro e material para fracionamento da droga (pinos e sacolas).

A
gravidade concreta
da conduta é manifesta. Não se trata apenas da quantidade da droga (230g de cocaína), mas do contexto que indica uma atividade de mercância estruturada. A posse de instrumentos destinados ao embalo e a tentativa de ludibriar a fiscalização policial demonstram uma periculosidade que extrapola o caráter comum do tipo penal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o
modus operandi
e a apreensão de apetrechos de tráfico são fundamentos válidos para a prisão cautelar visando a garantia da ordem pública.

Quanto às
condições pessoais favoráveis
invocadas pela defesa (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), é cediço que estas não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade se presentes os requisitos da prisão preventiva. No caso, o risco à ordem social decorrente da circulação de substância entorpecente altamente nociva (cocaína) sobrepõe-se ao interesse individual de liberdade plena do paciente neste momento processual.

Da mesma forma, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) revela-se insuficiente e inadequada. A periculosidade evidenciada pela dinâmica dos fatos indica que o recolhimento ao cárcere é a única medida capaz de impedir a reiteração delitiva e resguardar o meio social.

Por fim, verifico que a instrução criminal segue curso regular, com o recebimento da denúncia em 13/02/2026, não havendo que se falar em desídia estatal ou excesso de prazo desarrazoado.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a custódia preventiva de
CRISTIANO GOMES RIBEIRO
.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)